Tribunal: STF
Processo: RHC 206549
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Atentado violento ao pudor e ameaça. Regime inicial. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E AMEAÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TESE QUE NÃO FOI ENFRENTADA NA CORTE DE ORIGEM SOB O ENFOQUE VEICULADO NA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL DE PENA. QUESTÃO DEBATIDA EM OUTRA IMPETRAÇÃO (AGRG NO HC N. 198.548/MG). MERA REITERAÇÃO. 
    Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 214 e 147, ambos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 663.490, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:
          (i) “o que se pretende é a concessão da ordem para que o recorrente possa iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, vez que não houve preclusão consumativa, já que recorrente começou a cumprir pena em abril de 2021”; 
          (ii) “no caso em tela é notório que o magistrado fundamentou o regime fechado única e exclusivamente no artigo 2º, da Lei n. 8.072/1990, sem levar em conta o caso concreto e sem individualizá-la”;
          (iii) “neste HC, a causa de pedir, fundamento da modificação do regime inicial de cumprimento de pena, é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, vez que o recorrente começou a cumprir pena em abril de 2021”. 
    5. A defesa pede “que este egrégio tribunal dê provimento ao presente recurso e mude o regime prisional para o semiaberto”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    9. E mais: a tese trazida pelo paciente não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda: a jurisprudência do STF é no sentido de que a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    11. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    “[...]
    Quanto ao regime inicial fechado, o tema já foi veiculado em outra impetração, tendo esta Corte concluído no sentido da legalidade do regime estipulado, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas sopesadas na primeira fase. 
    Eis o que constou o voto condutor exarado no julgamento do AgRg no HC n. 198.548/MG: 
    [...] 
    De se ver, inicialmente, que a pena-base imposta ao paciente foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, as circunstâncias e consequências do crime - eSTJ fls. 30/31). 
    Na linha da iterativa jurisprudência desta Casa de Justiça, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do piso legal e o estabelecimento de regime prisional mais gravoso. 
    [...] 
    Logo, nesse tópico específico, o presente writ é mera reiteração de outro já julgado, circunstância que também obsta o exame da impetração. 
    [...]”.
    12. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se as seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    19. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva e fixou a pena, quanto ao crime de atentado violento ao pudor, em 6 anos e 3 meses de reclusão, e, com relação ao crime de ameaça, em 1 mês e 10 dias de detenção. O regime fixado para o início de cumprimento da pena foi o fechado (fls. 24/37).
    20. A pena base relativa ao crime de atentado violento ao pudor foi fixada acima do mínimo legal, sendo avaliada negativamente duas circunstâncias judiciais.
    21. A sentença foi integralmente confirmada no julgamento da apelação (fls. 10/22), que não vislumbrou fundamento para a sua reforma.
    22. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    23. A sentença, como visto, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais – no caso, as circunstâncias e as consequências do crime - e fixou a pena base acima do mínimo legal, o que legitima a fixação do regime inicial mais gravoso para o inicio de cumprimento da pena.
    24. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica no sentido de que, “O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso” (HC nº 121.548, Rel. Min. Luiz Fux, Dj de 8.5.2014).
    [...]”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator